Tribunal: TJMT
Processo: 0005991-64.2020.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005991-64.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATEUS TAVARES MARQUES - CPF: 049.186.681-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERTON BENDER - CPF: 019.392.691-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA – INSUBSISTÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO COESO À CONDENAÇÃO –
AGENTE SURPREENDIDO PELOS POLICIAIS MILITARES QUANTO TENTAVA SUBTRAIR OBJETOS DE DENTRO DO VEÍCULO DA VÍTIMA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – COMPENSAÇÃO ENTRE O REPOUSO NOTURNO E A TENTATIVA AFASTADA DE OFÍCIO – PENA READEQUADA.

Não merece prosperar o pedido de absolvição, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual demonstra que o réu foi surpreendido pela Polícia Militar quando tentava subtrair objetos de dentro do automóvel da vítima e a confissão extrajudicial foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo.

Na terceira fase da dosimetria o critério a ser adotado é o cumulativo, sucessivo ou de efeito cascata, razão pela qual é inviável a compensação entre causas de aumento e diminuição de pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Mateus Tavares Marques
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 0005991-64.2020.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de furto noturno tentado (CP, art. 155, § 1º, c/c art. 14, inciso II).

Nas suas razões recursais, a defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, já que “
os vizinhos da vítima, eventuais testemunhas diretas do fato, não foram ouvidos durante a persecução penal
” e o acusado “
negou a prática delituosa quando ouvido à luz do contraditório
”, de modo que deve ser observado o
princípio do
in dubio pro reo
(Id. 174618699).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público destacou o acerto da sentença, manifestando-se pelo não acolhimento do apelo interposto (Id. 174618703).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 176086671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 11 de agosto de 2020, por volta da 1 hora, na rua Carajás, esquina com a rua Liberdade, nas proximidades do “
Cebolinha Lanches
”, região central da cidade de Barra do Garças/MT, mediante rompimento de obstáculo, o acusado
Mateus Tavares Marques
tentou subtrair para si objetos que estavam dentro do automóvel estacionado em frente à residência n. 391, pertencentes a Everton Bender, não se consumando o seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Sobressai das investigações que o ofendido havia deixado o veículo acima descrito estacionado na rua, em frente à residência da namorada dele, situada no endereço supracitado, devidamente trancado e com alarme ativado, e alguns pertences pessoais em seu interior, tais como roupas e calçados.

Diante da situação narrada e aproveitando-se da pouca vigilância decorrente do repouso retorno, o denunciado arrombou a fechadura da porta do motorista do carro, visando subtrair objetos de seu interior.

Contudo, após o acusado ter arrombado a porta do carro (Fiat/Palio, de cor prata) estacionado em via pública, mas antes de se apoderar de qualquer objeto que se encontrava em seu interior, foi surpreendido pela Polícia Militar, haja vista que uma guarnição estava em rondas pela localidade, quando se deparou com o referido veículo com a luz interna ligada e o alarme disparado, bem como uma movimentação suspeita ao redor do automóvel.

Ao ver a aproximação da viatura, o acusado tentou fugir correndo, mas foi contido e abordado.

Em seguida, os Policiais Militares constataram que a fechadura da porta do motorista do veículo foi forçada e estava entreaberta, com amassados próximo a maçaneta, e a luz interna do carro ligada.

Em conversa informal com os policiais, alguns vizinhos que presenciaram a tentativa de furto, mas não se identificaram, por medo de represálias, afirmaram terem visto o acusado (trajando camisa branca e bermuda) forçando a porta do motorista do veículo, quando, então, o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à delegacia.

O acusado, ao ser interrogado, admitiu a intenção de furtar objetos do interior do veículo estacionado em via pública, para manter o vício em drogas, mas negou o arrombamento, alegando que a porta do carro estava destrancada e o alarme disparou (fls. 07/08-IP)
” (Id. 174618653).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno (CP, art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I), em sua forma tentada (CP, art. 14, inciso II).

Após a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condená-lo pelo delito de furto noturno tentado (CP, art. 155,
caput
e § 1º, c/c o art. 14, inciso II), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por uma restritiva de direito, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte revisora, postulando a
absolvição do acusado por insuficiência probatória
, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, pois “
os vizinhos da vítima, eventuais testemunhas diretas do fato, não foram ouvidos durante a persecução penal
” e o acusado “
negou a prática delituosa quando ouvido à luz do contraditório
”.

Da detida análise dos autos, verifico que, embora não tenha sido interrogado em juízo (revel), na fase inquisitiva o
acusado Mateus
admitiu a prática delitiva, porém, ressaltou que apenas abriu a porta do veículo, sem arrombar a maçaneta, pois estava destravado:

“
(...) Que ontem ingeriu metade de um carote de pinga e estava próximo da sua residência; Que por volta das 23:00 passou próximo de um veículo e resolveu abri-lo; Que alega que abriu o veículo pela maçaneta, que apenas puxou, ocasião que o alarme disparou, logo em seguida, detido pela polícia militar; Que sua intenção era furtar qualquer objeto no interior do veículo para suprir seu vício de crack e outros; (...) Que reafirma que não arrombou a maçaneta do veículo, alegando que o mesmo não estava trancado (...)
” (Id.).

Ouvida em juízo, a vítima
Everton Bender
narrou que estacionou o veículo em frente à residência da sua namorada e que foi informado pela Polícia Militar que um rapaz havia tentado subtrair os seus pertences durante a madrugada. Disse que as avarias próximas à maçaneta já existiam e não soube informar como o recorrente conseguiu destravar o veículo. Por fim ressaltou que nada foi subtraído (relatório de mídias de Id.

174618654).

A policial militar
Danielly Araújo Mendes
afirmou em juízo que realizavam rondas pelo bairro durante a madrugada quando viram um veículo com o alarme disparado e movimentação suspeita do acusado Mateus que, apesar de tentar fugir, foi perseguido e detido. Disse que o veículo tinha marcas de arrombamento na porta do motorista, mas que aparentemente nada foi subtraído (relatório de mídias de Id.

174618654).

Igualmente, o policial militar
Altair Marcos Ferreira de Oliveira
confirmou na fase judicial que passavam pelo local e viram o veículo com o alarme disparado, momento em que o acusado, ao perceber a presença da guarnição, tentou fugir. Por fim, disse que não deu tempo do suspeito subtrair itens de dentro do automóvel (relatório de mídias de Id.

174618654).

Com efeito, ainda que os vizinhos não tenham sido ouvidos, constato que a confissão extrajudicial do acusado Mateus, aliada aos relatos das testemunhas em juízo, não deixam dúvida de que ele tentou subtrair os objetos que estavam dentro do veículo da vítima, não se consumando a ação delitiva porque foi surpreendido pela Polícia Militar.

Nesse contexto, imperioso reconhecer que as provas colhidas durante a instrução processual, em juízo e na fase inquisitiva, evidenciam a autoria e a tipicidade da conduta imputada ao recorrente Mateus, de modo que a condenação deve ser mantida.

Por fim, ainda que não tenha sido objeto do recurso, verifico que houve um equívoco na aplicação da pena, que pode e deve ser retificado de ofício.

Conforme se depreende da sentença recorrida, na terceira fase da dosimetria foi realizada a compensação entre a causa de aumento de pena do repouso noturno e a minorante da tentativa.

Entretanto, a interpretação técnica do art. 68 do Código Penal permite concluir que, havendo concurso entre causas de aumento e diminuição de pena, não é possível a compensação entre as circunstâncias, devendo ambas incidir sucessivamente.

Sobre tema, Ricardo Augusto Schimit esclarece que “
(...) pouco importará se tivermos a incidência de causas de diminuição anteriores às de aumento de pena, ou vice-versa, pois, em decorrência da propriedade matemática comutativa, o resultado final sempre será idêntico
”.

No entanto, o respeitado doutrinador adverte:

“
(...) na hipótese de concorrerem simultaneamente causas de diminuição e aumento de pena, independentemente daquela que for aplicada com antecedência, a segunda causa deverá sempre ser aplicada sobre o resultado obtido na operação anterior, e assim por diante com relação às demais, acaso existentes, em observância ao critério sucessivo, cumulativo ou de efeito cascata. (...).

Por derradeiro, não podemos esquecer que nessa etapa (terceira fase)
se mostra inadmissível a compensação entre causas de diminuição e aumento de pena, exatamente porque o critério a ser observado não será o da incidência isolada, em nenhuma hipótese
” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 12. ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 299-304).

Nesse contexto, passo à retificação da pena imposta.

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base no mínimo legal, isto é, 1 ano de reclusão, haja vista a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais.

Na segunda etapa, não obstante a confissão do acusado, mantenho a pena provisória em 1 ano de reclusão, tendo em vista a impossibilidade de fixá-la a quem desse patamar (STJ, Súmula n. 231).

Na terceira e última etapa, considerando que o crime foi perpetrado durante o período noturno, majoro a reprimenda em 1/3, encontrando a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão.

Em seguida, tratando-se de crime tentado, mantenho a redução na proporção de 1/3, conforme estabelecido na sentença, alcançando a reprimenda de
10 meses e 20 dias de reclusão
, que torno definitiva, por ausência de outros critérios a incidir.

Mantenho o
regime inicial aberto
, haja vista a quantidade de pena aplicada e a primariedade do acusado, bem como a
substituição da pena corporal por uma restritiva de direito
, a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções Penais.

C
onsiderando a retificação da reprimenda privativa de liberdade e observado o princípio da proporcionalidade, reduzo a pena de multa para
8 dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo, haja vista as parcas condições financeiras do apelante.

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
-lhe provimento
, porém,
de ofício
,
afasto a compensação entre a majorante do repouso noturno e a minorante da tentativa
, readequando a pena final para
10 meses e 20 dias de reclusão
, no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, e o pagamento de 8 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023